Tribunal: TJMT
Processo: 1018661-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018661-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (AGRAVADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CNPJ: 10.172.606/0002-49 (AGRAVANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – LEI ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ARMAZENAMENTO DE IMAGENS – DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO ELETRONICA EM ESTABELECIMENTOS COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – DEVER DE ARMAZENAMENTO POR 180 DIAS –PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DA NORMA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E RISCO DE DANO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Não demonstrados, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade na edição do ato normativo, tampouco a existência de direito líquido e certo, a justificar o sobrestamento dos efeitos da lei
, in initio litis
,

o indeferimento da liminar se tratava de medida imperativa.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIOGENES GARRIO CARVALHO E OUTROS
contra decisão que indeferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança no
1018661-32.2020.8.11.0000, consubstanciada no pedido de suspensão dos efeitos da Lei Estadual no 11.120/2020.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, no dia 06 de maio de 2020, foi publicada no Diário Oficial do Estado, a Lei Estadual no 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos com grande circulação de pessoas.

Assevera que, os estabelecimentos que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens, serão obrigados a manter os arquivos de imagens armazenados pelo período de cento e oitenta dias.

Argumenta que, o ato normativo interfere no poder de gestão, administração e autonomia de empresas privadas.

Afirma que, o ato normativo revela-se ilegítimo, pois, interfere na livre iniciativa, o que poderá prejudicar o regular funcionamento da empresa.

Aduz que, a violação à lei sujeitará o infrator à sanção pecuniária no montante de cinco mil Unidades Padrão Fiscal; encontrando-se demonstrados, a seu ver, a plausibilidade do direito e o risco de dano.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de sobrestamento dos efeitos da Lei Estadual no 11.1120/2020.

Contrarrazões no id. 65055479 e 65139980, oportunidade em que os Agravados, suscitam, preliminarmente, a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação, a ilegitimidade passiva e a inadequação da via eleita. No mérito, defendem a legitimidade do ato normativo, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de liminar, face a ausência dos pressupostos necessários à sua concessão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, as questões preliminares suscitadas pelos Agravados serão analisadas por ocasião da apreciação do mérito da ação mandamental, após a emissão do parecer ministerial.

Superada tal questão, passo à análise do vertente recurso.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretende o Agravante, a suspensão dos efeitos da Lei Estadual no 11.1120/2020.

Consoante ressaltado na decisão agravada, não se vislumbra na hipótese, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Em que pesem as alegações do Agravante, não se vislumbra,
primo icto oculi
, abusividade ou ilegalidade, perpetrada pelas autoridades indigitadas como coatoras, no que tange à determinação de armazenamento de imagens de monitoramento, pelo período de cento e oitenta dias; tampouco direito líquido e certo a legitimar o Recorrente a agir de forma diversa ao previsto na lei.

Da análise do ato normativo, não se evidencia, em princípio, que, este possa influir na administração, gerência ou autonomia no exercício da atividade empresarial do Impetrante.

Conforme consignado pelo próprio Recorrente, este já possui os equipamentos de monitoramento, não demonstrando qualquer indício de prova acerca do aumento de custo ou prejuízo financeiro quanto ao armazenamento de imagens pelo período previsto na lei.

De mesmo modo, o valor da multa prevista na lei, por si só, não permite concluir pela presença da ineficácia da medida acaso deferida ao final, especialmente se não evidenciada, a plausibilidade do direito, mostrando-se imprescindível para a concessão da liminar, a presença concomitante dos pressupostos.

Ademais, pairam fundadas dúvidas acerca da possibilidade de utilização da estreita via mandamental para atacar lei em tese ou como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ou direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis,
a justificar a concessão do pedido
in limine.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021